Tribunal: TJMT
Processo: 1040691-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040691-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA ADRIANA PIRES BEZERRA - CPF: 976.219.001-72 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040691-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisca Adriana Pires Bezerra

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Francisca Adriana Pires Bezerra

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar no 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) à requerente,
nos períodos de 11/10/2016 a 08/2021
, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
”.

Deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Recorrida, laborava para a empresa LIMPURB, que é uma empresa pública, com natureza jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com personalidade jurídica distinta do Município, conforme foi criada pela Lei Complementar no 325/2013.

No presente caso, a autora alega que foi contratada em 04.04.2013 e laborou até 30.08.2021, para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, portanto, em razão das sucessivas renovações do seu contrato de trabalho, pleiteia pelo pagamento de férias, acrescida do 1/3 constitucional e FGTS, referente ao período trabalhado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora estava lotada na Gerencia de Limpeza Urbana, sendo de responsabilidade o órgão Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, conforme se denota no holerite juntado na inicial, abaixo demonstrado:

Sendo assim, observo que o vínculo da Autora não é junto ao Município de Cuiabá, mas a LIMPURB, que se trata de Empresa Pública Municipal, a qual, possui patrimônio próprio, tendo sido criada pela Lei no 325/2013.

Portanto, entendo que como se trata de uma empresa que foi criada pelo Município e possui independência financeira, orçamentária e administrativa, esta responde pelos seus agentes, ou seja, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a contratação foi realizada por Empresa Pública devidamente constituída, o qual, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos da Autora.

Deste modo, entendo que não há como imputar ao Recorrente qualquer responsabilidade pela cobrança dos valores questionados pelo autor. Portanto, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Tendo em vista o acolhimento do recurso do Reclamado, resta prejudicado o recurso da Reclamante

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Promovida
e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, em consequência julgo extinto a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022